Tribunal: STF
Processo: RE 1487115
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-19
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. TÍTULO EXECUTIVO TRANSITADO EM JULGADO ANTES DA DECISÃO DESTE SUPREMO TRIBUNAL DO RECURSO REPETITIVO DA CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL. DESCONSTITUIÇÃO DA DECISÃO JUDICIAL: IMPOSSIBILIDADE. TEMAS 360 E 733 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base nas als. a e b do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “ACIDENTÁRIA — Embargos à execução — Alegação de inexigibilidade do título judicial, com invocação do art. 741, parágrafo único, do CPC (redação dada pela Lei nº 11.232/05) — Questão relativa à aplicação retroativa da majoração prevista na Lei nº 9.032195, em relação a benefícios de auxílio-acidente concedidos em data anterior à vigência da nova norma legal — Determinação judicial de majoração que somente poderia ser considerada incompatível com a CF se fosse posterior ao julgamento de repercussão geral específica pelo STF, sob pena de violação da coisa julgada - Improcedência mantida — Recurso desprovido” (fl. 114, vol. 1).



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o caput e os incs. I, II, XXIV, XXXV, LXIXII do art. 5º e o caput do art. 37 da Constituição da República.



    Assevera que “a coisa julgada torna imutável os efeitos da sentença, de modo que, na normalidade dos casos, passados dois anos do trânsito em julgado nada pode obstruir o que foi imunizado” (fl. 123, vol. 1).



    Salienta que “a coisa julgada deve ser relativizada desde que isso represente afronta a princípios preponderantes na situação concreta“ (fl. 126, vol. 1).



    Assevera que, “para a manutenção da higidez do sistema atuarial previdenciário, faz-se necessária a imposição de limites aos benefícios a serem concedidos. Assim, então, disciplinam os artigos de lei mencionados, de molde a que fique controlado o equilíbrio do sistema” (fl. 127, vol. 1). 



    Enfatiza que, “colocadas as premissas que permitem a relativização da coisa julgada e estando as mesmas presentes no caso em análise, tem-se que o Recurso Extraordinário deve ser provido, por ofensa aos artigos 5% ‘caput’, e incisos I, II, XXIV, XXXV, LXXIII, e artigo 37, ‘caput’, todos da Constituição Federal” (fl. 128, vol. 1). 



    Pede “o conhecimento e provimento do presente Recurso Extraordinário, com a reforma do acórdão recorrido, impondo-se a inexigibilidade do título, eis que a coisa julgada é inconstitucional, conforme posição consolidada do Supremo Tribunal Federal” (fl. 10, e-doc. 9).



    3. No juízo de retratação do Tema 388 da repercussão geral, o Tribunal de origem manteve o acórdão recorrido, nestes termos:



    “ACIDENTÁRIA - Embargos à execução - Autos devolvidos para a turma julgadora para realização do juízo de conformidade, diante de entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal acerca da impossibilidade de aplicação retroativa da majoração prevista na Lei nº 9.032/95 aos benefícios de auxílio-acidente concedidos em data anterior à sua vigência (Tema nº 388), em sede de recurso extraordinário processado no regime do art. 1.030, inciso li, do novo CPC - Título executivo proveniente de recurso especial que majorou o percentual de benefício de auxílio-acidente para 50% do salário-de-benefício com trânsito em julgado - Observância do princípio constitucional da inviolabilidade da ‘res judicata’ - Acórdão mantido” (fl. 2, e-doc. 7).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    5. Na espécie vertente, o Tribunal de Justiça de São Paulo resolveu a controvérsia sobre desconstituição do título executivo, para afastar a aplicação retroativa da majoração prevista na Lei n. 9.032/1995 aos benefícios de auxílio-acidente concedidos em data anterior à vigência desta lei. O voto do Desembargador Relator do acórdão recorrido foi proferido nestes termos:



    “Inicialmente, cabe observar que o título executivo em questão resulta de provimento a Recurso Especial interposto pelo autor perante o STJ (REsp 962.200-SP, julgado em 0610812007), em que foi determinada a majoração do percentual do auxílio-acidente para 50% do salário-de-benefício, a partir da vigência da Lei nº 9.032/95 (fls. 13/16). 



    Registre-se, também, que o INSS ofereceu agravo regimental que veio a ser desprovido (fls. 30), tendo a decisão transitado em julgado em 20/10/2009, como certificado pela serventia às fls.32. 



    Pretende agora a autarquia, em sede de execução, seja reconhecida a inexigibilidade do título, invocando o julgamento dos Recursos Extraordinários já acima referidos e a regra do art. 741, inciso II e parágrafo único do CPC, com a alteração introduzida pela Lei no 11.232/05. 



    Ocorre que, somente com o julgamento do RE 613.033/RG/SP (específico para auxílio-acidente), publicado em 09/06/2011, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da questão constitucional analisada e reafirmou a jurisprudência da Corte quanto ao descabimento da aplicação retroativa da majoração prevista na Lei n° 9.032195, em relação aos benefícios de auxílio-acidente concedidos em data anterior à vigência da nova norma legal. 



    Não parece razoável que essa orientação seja aplicada indistintamente, de modo a atingir situações anteriormente definidas, apoiadas, bem ou mal, em jurisprudência do STJ.



    Há de ser respeitada, no caso, a coisa julgada, esta formada, é importante ressaltar, quando ainda não havia pronunciamento judicial do STF acerca da matéria constitucional em sede de repercussão geral, especificamente em relação à majoração do auxilio-acidente, o que foi tratado no mencionado Recurso Extraordinário nº 613.033 (Rel. Min Dias Toffoli). 



    A regra excepcional do art. 741, parágrafo único, do CPC (mecanismo com eficácia rescisória), deve ser interpretada de forma restritiva, de modo a não gerar insegurança jurídica e incerteza, estando em primeiro lugar o princípio constitucional da inviolabilidade da ‘rês judicata’” (fl. 115, vol. 1). 



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 611.503, Tema 360, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, este Supremo Tribunal fixou a seguinte tese:



    “São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º. São dispositivos que, buscando harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, vieram agregar ao sistema processual brasileiro um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, assim caracterizado nas hipóteses em que (a) a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional – seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c) desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda” (Plenário, DJe 19.3.2019).



    Sobre a aplicação desse paradigma de repercussão geral aos casos em que se pretende desconstituir o título executivo transitado em julgado, em momento anterior ao julgamento de mérito por este Supremo Tribunal, confiram-se, por exemplo, os seguintes precedentes:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO JUDICIAL TRANSITADO EM JULGADO. POSTERIOR DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI Nº 4.950/1966. INCIDÊNCIA DO ART. 741, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/1973. TEMA Nº 360 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal no sentido de que “para o reconhecimento do vício de inconstitucionalidade qualificado exige-se que o julgamento do STF, que declara a norma constitucional ou inconstitucional, tenha sido realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda” (Tema nº 360 da repercussão geral). 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido. 4. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’” (RE n. 1.355.165-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18.3.2022).



    Extrai-se do acórdão recorrido que a decisão constitutiva do título judicial transitou em julgado em 20.10.2009.



    Improcedente a alegação da autarquia previdenciária recorrente para que seja aplicado o parágrafo único do inc. II do art. 741 da Lei n. 5.869/1973 ao caso, pois a decisão do Tribunal de Justiça, no processo de conhecimento, transitou em julgado antes do julgamento do mérito no Recurso Extraordinário n. 613.033-RG, realizado em 14.4.2011, no qual se fixou a tese de repercussão geral no Tema 388, no sentido de ser “inviável a aplicação retroativa da majoração prevista na Lei nº 9.032/1995 aos benefícios de auxílio-acidente concedidos em data anterior à sua vigência” (Redação da tese aprovada nos termos do item 2 da Ata da 12ª Sessão Administrativa deste Supremo Tribunal, realizada em 9.12.2015).



    No julgamento do Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n. 1.235.568, em questão processual semelhante à trazida neste processo, o Ministro Gilmar Mendes assim decidiu sobre a aplicação do Tema 360 de repercussão geral:



    “Conforme exposto, no RE-RG 613.033, este Supremo Tribunal Federal assentou tese, em repercussão geral, no sentido de ser ‘inviável a aplicação retroativa da majoração prevista na Lei nº 9.032/1995 aos benefícios de auxílio-acidente concedidos em data anterior à sua vigência’. 



    De fato, o inciso II do art. 741 do CPC/73 é claro ao dispor que, na execução contra a Fazenda Pública, os embargos poderão versar sobre inexigibilidade do título fundado em fundado em aplicação ou interpretação da lei ou ato normativo tidas pelo Supremo Tribunal Federal como incompatíveis com a Constituição Federal.



      No entanto, no recurso extraordinário, pede-se a relativização de coisa julgada que se formou antes da publicação da decisão do STF nos autos do RE 613.033. O acórdão da 11ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que manteve seu entendimento após a remessa dos autos àquele Colegiado por esta Corte, expressamente consignou que o acórdão proferido na ação acidentária (que garantiu o título executivo judicial) é datado de 2007, vindo os autos a serem baixados ao Juízo de origem em 2008. (eDOC 13, p. 67-72) Assim, uma vez que a decisão desta Corte no RE 613.033 foi publicada em 2011, assiste razão ao agravante no que tange ao fato de o parágrafo único do art. 741 do CPC/1973 não ter incidência nas hipóteses em que for superveniente a decisão do STF que determina a interpretação de lei em sentido contrário à que foi dada em decisão transitada em julgado. 



    Para o reconhecimento do vício de inconstitucionalidade qualificado exige-se que o julgamento do STF, que declara a norma constitucional ou inconstitucional, tenha sido realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda” (DJe 3.2.2020).



    Nesse sentido, citem-se, por exemplo, as seguintes decisões monocráticas: Recurso Extraordinário n. 1.462.951/SP, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 25.3.2024; Recurso Extraordinário n. 1.437.835/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 13.6.2023; e Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.409.876/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 23.11.2023. Esta a ementa desse último julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTROVÉRSIA QUANTO À APLICAÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 741 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. DEFINIÇÃO DO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO EXEQUENDA. EXIGIBILIDADE DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 611.503. TEMA 360 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO DESPROVIDO” (ARE n. 1,409.878, Relator o Ministro Luiz Fux, decisão monocrática transitada em julgado, DJe 23.11.2022).



    6. Anote-se que, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 730.462, Relator o Ministro Teori Zavascki, Tema 733, firmou-se que “a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial” (DJe 9.9.2015).



    O julgamento de controvérsia constitucional de mérito pela sistemática da repercussão geral não provoca a reforma automática das decisões anteriores em sentido contrário. Há meios processuais próprios e adequados à desconstituição das decisões judiciais. 



    Em observância ao princípio constitucional da segurança jurídica e nos termos dessa orientação jurisprudencial, deve ser mantida, na espécie vertente, a intangibilidade da coisa julgada.



    O Tribunal de origem decidiu em consonância com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, formada a partir da fixação de teses de repercussão geral nos Temas 360 e 733 deste Supremo Tribunal.



    8. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de abril de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora